Tribunal: TJBA
Processo: 8008227-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008227-29.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: RAMIRO CERQUEIRA Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL ANTES MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1246/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. REDISCUSSÃO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL DE INCAPACIDADE DO SEGURADO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NOS RECURSOS ESPECIAIS N°S 2.082.395/SP E N° 2.098.629/SP (TEMA 1246) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial com fundamento no Tema 1.246 do STJ, que trata da inadmissibilidade de recurso voltado à rediscussão de conclusão de instância ordinária quanto à existência, extensão ou duração da incapacidade para o trabalho. 2. A pretensão da parte autora foi indeferida nas instâncias ordinárias por ausência de comprovação de incapacidade laborativa atual, conforme laudo pericial judicial. 3. Inexistência de violação ao art. 1.022 do CPC. Fundamentação suficiente na decisão recorrida, ainda que contrária aos interesses do recorrente. 4. Aplicação da tese firmada no Tema 1.246/STJ, sendo incabível rediscussão da matéria fático-probatória em sede de Recurso Especial. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8008227-29.2017.8.05.0001, em que figuram como agravante RAMIRO CERQUEIRA e, como agravado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça